Tribunal: CARF
Processo: 10880.936437/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de motivação do despacho decisório, pois a decisão homologou parcialmente o saldo negativo do contribuinte com fundamento na falta de comprovação da existência do direito creditório.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177 DO CARF.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação, conforme Súmula no 177 do CARF.
DCOMP. SALDO NEGATIVO FORMADO POR IRRF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE.
Apesar de comprovada a efetiva retenção na fonte do imposto de renda, não restou comprovado que a receita foi oferecida à tributação, condição sine qua non para que a retenção possa compor o saldo negativo do período.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.936437/2011-30
ACÓRDÃO
1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de motivação do despacho decisório, pois
a decisão homologou parcialmente o saldo negativo do contribuinte com
fundamento na falta de comprovação da existência do direito creditório.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 177 DO CARF.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação, conforme Súmula no 177 do CARF.
DCOMP. SALDO NEGATIVO FORMADO POR IRRF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
CORRESPONDENTE.
Apesar de comprovada a efetiva retenção na fonte do imposto de renda,
não restou comprovado que a receita foi oferecida à tributação, condição
sine qua non para que a retenção possa compor o saldo negativo do
período.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
2
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, reconhecendo o saldo negativo de R$ 500.125,23 no ano-calendário 2006,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO, complementando-o em seguida:
Trata-se de PER/DCOMP no 20519.45289.180907.1.7.02-2300, cuja declaração de
compensação foi HOMOLOGADA PARCIALMENTE, conforme despacho decisório
proferido nos seguintes termos:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
3

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
4

Cientificada do Despacho Decisório em 18/07/2011, apresentou manifestação de
inconformidade em 17/08/2011, com as alegações abaixo resumidas.
· Existência integral do saldo negativo informado em DCOMP;
· Nulidade do despacho decisório por ausência de motivação ao não apresentar
quais valores de retenção na fonte não foram comprovados;
· Princípio da Verdade Material justifica a juntada de documentos para comprovar
as alegações;
· A manifestante aponta que o valor de retenção na fonte não comprovada (R$
402.991,12) se refere ao item 8 da ficha 54 da DIPJ:

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
5
· Houve equívoco da fonte pagadora (que é empresa do mesmo grupo), que foi
sanado mediante retificação;
· Haveria conexão com o processo no 10880-911828/2011-41, no qual se discute a
não homologação da compensação declarada de IRPJ de fevereiro/ 2006 no valor
de
R$
13.528,65,
realizada
mediante
entrega
da
DCOMP
n°
40168.94587.251006.1.7.02-0902;
A manifestante pede o recebimento de sua manifestação com efeito suspensivo e
também que seja determinada a conexão do presente processo com o de no
10880-911828/2011-41; pede em seguida a reforma do despacho decisório e
homologação total das compensações declaradas; requer ainda, caso os
julgadores entendam necessário, nova juntada de documentos e/ou diligências.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte – Direito
Creditório Reconhecido em parte pela 1a Turma da DRJ/SPO, acórdão no 16-82.992, de 27 de
junho de 2018 (fls. 128 a 140), conforme conclusão do voto:
Do saldo negativo do período
Dessa forma, o Saldo de IRPJ do período será assim composto:

Conclusão
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a Manifestação de Inconformidade, RECONHECENDO o direito creditório
em litígio no valor de R$ 108.851,05, que somado ao valor já reconhecido de R$
377.745,53 totaliza R$ 486.596,58 a título de saldo negativo do ano calendário
2006, devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo proceder à
homologação dos débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este direito
creditório, até o limite do crédito total reconhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 153 a 168) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja parcialmente reformado por este CARF, de
maneira que haja o reconhecimento integral do crédito, conforme os fundamentos discriminados
resumidamente na sequência:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
6
a) nulidade do despacho decisório por ausência de motivação;
b) da comprovação dos valores retidos a título de retenção na fonte;
c) da estimativa de fevereiro de 2006 que foi compensada por meio da DCOMP no
40168.94587.251006.1.7.02-0902 (processo no 10880-911828/2011-41), com
posterior inclusão no PERT (parcelamento); e
d) por fim, requer o total provimento do presente recurso para que o Acordão da
DRJ seja parcialmente reformado e seja reconhecida a homologação integral das
compensações realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 16-82.992 - 1a Turma da DRJ/SPO se deu de forma eletrônica
em 15/08/2018 (fl. 150), sendo o recurso voluntário apresentado em 13/09/2018 (fl. 151). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
A recorrente busca, inicialmente, anulação do Despacho Decisório por entender que
a Autoridade Fiscal deixou de homologar as compensações sem que fossem comprovados ou
sequer mencionados quais valores de sua composição, que a decisão foi proferida sem
observância das normas que regem os atos administrativos, em especial, as normas do art. 50 da
Lei no 9.784/99 e 59, inc. II, do Decreto no 70.235/72, fato que impossibilitaria e limitaria a defesa
do contribuinte.
No entanto, a alegação não se faz por verdadeira. Vejamos os artigos mencionados:
Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
7
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique
direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões
orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.
Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
O artigo 50 da Lei no 9.784/99 diz que os atos administrativos deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Ao contrário do que a interessada argumenta, o despacho decisório traz a
fundamentação e a descrição das parcelas não confirmadas, além da informação que os
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
8
documentos considerados na análise do crédito poderiam ser consultados no processo de no
10880.725030/2011-89, conforme fls. 13, 16 e 17 do presente processo.
Folha 13:

Folha 16:

Folha 17:

O inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 diz que são nulos os despachos
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não houve uma
coisa nem outra. O despacho decisório foi assinado por um Auditor Fiscal da Receita Federal, que
é a autoridade competente para proferir tal decisão. E não houve prejuízo ao direito de defesa já
que a recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi aceita e analisada,
iniciando-se a fase litigiosa, conforme artigo 14 do mesmo Decreto.
A própria interessada aponta em sua manifestação de inconformidade que o valor
de retenção na fonte não comprovada (R$ 402.991,12), refere-se ao item 8 da ficha 54 da DIPJ.
A Autoridade Tributária relatou, através do Despacho Decisório, detalhadamente os
fundamentos para a glosa das antecipações do imposto que reduziram o Saldo Negativo de IRPJ
apurado pela interessada. A motivação e os valores de glosa foram individualizados com precisão.
O próprio contribuinte conseguiu, tanto na manifestação de inconformidade, quanto no recurso
voluntário, particularizar cada matéria a ser questionada do despacho decisório. Todos os
princípios tributários e constitucionais foram perfeitamente respeitados.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela interessada, já que o
despacho decisório preencheu todos os requisitos formais e materiais para garantir a sua validade,
além de verificado, em manifestação de inconformidade, que a recorrente pôde exercer
plenamente seu direito de defesa.

Mérito
O Recurso Voluntário, no mérito, consiste no reconhecimento do direito creditório
referente ao Saldo Negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2007 (Ano-Calendário 2006), no valor
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
9
de R$ 794.265,30, resultante de retenções na fonte (IRRF), pagamentos e de parcelas de
estimativas compensadas com Saldo Negativo de períodos anteriores.
O Despacho Decisório (fls. 13 a 18), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sob o fundamento de que as retenções na fonte no montante de R$ 402.991,12 e as
parcelas de estimativas compensadas no montante de R$ 13.528,65, não restaram confirmadas,
conforme abaixo:

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
10

O Acórdão da DRJ confirmou um valor maior para retenção, no total de R$
200.763,26 (despacho decisório: R$ 91.912,21 + acórdão DRJ: R$ 108.851,05). Havendo ainda em
controvérsia o valor de R$ 294.140,07 de retenções na fonte e R$ 13.528,65 de estimativas
compensadas de SNPA.

Parcela de Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores
A recorrente impugnou, tanto na Manifestação de Inconformidade, quanto no
Recurso Voluntário os valores de parcelas de estimativas compensadas com Saldo Negativo de
períodos anteriores do PER/DCOMP no 40168.94587.251006.1.7.02-0902, com valor glosado de R$
13.528,65.
As estimativas compensadas na DCOMP no 40168.94587.251006.1.7.02-0902 foi
tratada no Processo Administrativo no 10880-911828/2011-41. A Recorrente alega que o débito
tributário atrelado ao Processo Administrativo mencionado, foi devidamente confessado e
incluído no Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, passando a constituir crédito
DEFINITIVO em favor ao Fisco. O comprovante de adesão ao PERT, inclusive, é apresentado neste
recurso (fl. 169), haja a vista se tratar de fato novo já reconhecido pela decisão recorrida.
Entendemos que pouco importa se tal processo foi ou não resolvido em instância
definitiva, mesmo que, neste caso, o débito foi confessado e incluído em parcelamento. O Parecer
Normativo Cosit no 2, de 2018, e principalmente a Súmula CARF no 177, ambos com o mesmo
teor, aponta que não se deve glosar valores que compõem o crédito do contribuinte apurado
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
11
mediante saldo negativo de IRPJ ou CSLL, em que as estimativas mensais foram recolhidas com
PER/DCOMPs homologados parcialmente ou não.
Isso em razão de uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade
suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada. Caso a compensação não
seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas
como crédito tributário na forma da legislação de regência. Se, em contrapartida, o crédito for
confirmado e a compensação homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas
recolhidas mediante tal compensação será considerado líquido e certo, razão pela qual, as
compensações realizadas com base nesse saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A
glosa de estimativas pagas com compensações não homologadas de anos anteriores poderá
resultar em duplicidade de cobrança: uma DCOMP original não homologada e outra na que não se
reconheceu o crédito, exatamente porque a DCOMP anterior foi homologada parcialmente. Nesse
sentido é o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, citado acima, cujas conclusões são
reproduzidas a seguir:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
12
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1,
12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Na mesma linha, tem-se a Súmula no 177 do CARF, com o mesmo entendimento:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Segundo referido enunciado, o provimento da matéria é providência que se impõe
a este relator, no sentido de que sejam computadas no saldo negativo do ano-calendário em
questão as estimativas de IRPJ extintas por compensação, no valor de R$ 13.528,65.

Parcela de Retenções na Fonte
A controvérsia, nesta matéria, refere-se à comprovação do IRRF na composição do
saldo negativo do ano calendário de 2006. Em relação a estes valores de IRRF, a instância “a quo”
reconheceu que houve a retenção no valor de R$ 494.903,33, sendo que deste, R$ 91.912,21 foi
confirmado no despacho decisório, e R$ 108.851,05 foi confirmado pelo Acórdão recorrido.
Assim, resta em questionamento o saldo de R$ 294.140,07, valor este não
comprovado o oferecimento de suas respectivas receitas para tributação.
Essas retenções informadas pela fonte pagadora abaixo relacionada, se referem a
código 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto Fundos de Investimento):
FONTE PAGADORA -
CNPJ
Código
Receita
Valor Informado
DCOMP
Valor
Confirmado
Valor
Confirmado
Acórdão DRJ
Valor em lide no
Recurso Voluntário
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
13
DD
33.482.241/0001-73
3426
402.991,12
-----------
108.851,05
294.140,07
A Recorrente aduz que a decisão da DRJ reconheceu o recolhimento integral dos
valores declarados como retidos na fonte (IRRF), passando a glosar a sua utilização por argumento
totalmente diverso àquele presente no Despacho Decisório, ou seja, que não teriam sido
supostamente objeto de tributação. Isso, não teria sido objeto do Despacho Decisório, mas tão
somente a higidez do crédito tributário declarado no PER/DCOMP.
A tributação das receitas de IRRF não é uma inovação do acórdão “a quo”. Ela é um
requisito, previsto em lei, para determinar o saldo do imposto retido a compensar. Quando o
despacho decisório não reconheceu as retenções na fonte, não era possível discutir tributação
destas receitas, pois se as retenções foram glosadas, não existiam receitas atreladas.
Entretanto, independentemente da fonte pagadora ter declarado inicialmente, ou
retificado posteriormente a DIRF para comprovar as retenções, era obrigação da Interessada ter
declarado todas as receitas sujeitas à tributação, conforme a verdade material da época. Não cabe
a Recorrente reclamar que a DIPJ está “homologada” (no caso, há decadência) e não há como
retificá-la, pois a declaração com as devidas informações corretas sempre foram de sua
responsabilidade.
Conforme o artigo 231 do RIR/99 (vigente à época), que rege a matéria, constata-se
que, de fato, as deduções de IRRF são condicionadas ao cômputo das receitas correspondentes na
determinação do lucro real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Na composição de saldo negativo em que parte ou a integralidade dos valores
componentes decorre de retenção na fonte, é preciso uma apreciação probatória que demonstre
o oferecimento dessas retenções à tributação, sendo admissível todos os meios para demonstrar
que o contribuinte reteve o tributo do qual era beneficiário e o ofereceu à tributação.
Assim, a comprovação da retenção na fonte deve ser cumulada com a comprovação
do oferecimento à tributação, mesmo nesse caso em particular, o que deve ser realizada por
outros meios hábeis, a exemplo de escrituração contábil/fiscal e notas fiscais, demonstrando que
o rendimento foi oferecido à tributação.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
14
A Súmula no 80, expressa ao estabelecer como condição necessária para dedução
do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o cômputo de receitas
relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento do mesmo à tributação):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Recorrente apenas reitera os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade de que houve a retenção destes valores e pugna para que os mesmos sejam
incluídos no cômputo do saldo negativo do período.
A retenção na fonte foi confirmada, todavia não se comprovou que a receita
correspondente foi tributada.
Com isso, inexistindo outra documentação idônea que comprove a retenção de
valor não considerado pela Autoridade Tributária e Julgadora de primeira instancia para fins de
restituição ou compensação, não há reparos a fazer na decisão recorrida.
Ocorre que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373 do Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a interessada comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
15
Homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do suposto
crédito, não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas
agir de forma imprudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo
não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza
dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada.
Desse modo, era imprescindível que a Recorrente produzisse prova capaz de
demonstrar o montante e a composição dos rendimentos financeiros que teriam sido percebidos,
a sua contabilização e correlação com os valores retidos a título de imposto de renda retido na
fonte, bem como que as receitas foram oferecidas à tributação no ano-calendário em questão,
ônus do qual não se desenvencilhou.
Assim, como não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito das retenções
na fonte, não há razão, neste quesito, para reforma do acórdão recorrido.

Conclusão
Assim, com o reconhecimento de créditos adicionais neste voto, foi efetuada a
recomposição do saldo negativo para o período em questão:
- Ano Calendário 2006 (valores em R$)
IRPJ DEVIDO
535.077,20
(-) RETENÇÕES NA FONTE (confirmado no Despacho Decisório)
91.912,21
(-) RETENÇÕES NA FONTE (Confirmado no Acórdão da DRJ)
108.851,05
(-) PAGAMENTOS (confirmado no Despacho Decisório)
781.895,56
(-) ESTIMATIVAS COMPENSADAS – SNPA (confirmado no
Despacho Decisório)
39.014,96
(-) ESTIMATIVAS COMPENSADAS – SNPA (confirmado no
presente Acórdão)
13.528,65
(=) SALDO NEGATIVO
500.125,23

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, negar a preliminar
suscitada e, no mérito, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário reconhecendo o saldo
negativo de R$ 500.125,23 no ano-calendário 2006, homologando as compensações até o limite
do crédito reconhecido.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.028 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936437/2011-30
16
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 194
DF CARF MF
Original